Tribunal: TJDFT
Processo: 0739523-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739523-40.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FIDEL MARCA VASQUEZ, YAGO DOUGLAS LOPES MARCA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de FIDEL MARCA VASQUEZ e YAGO DOUGLAS LOPES MARCA: “De partida, indefiro a pretensão referente à suspensão de habilitação veicular da parte executada, tendo em vista que tal medida, embora objetive forçar o devedor a pagar as suas dívidas, não se presta à constrição de bens ou valores, incorrendo apenas em constrangimento indevido, sem o alcance de patrimônio necessário à satisfação do crédito perseguido na demanda. Sobre o tema, impõe-se destacar que “a determinação de suspender a licença de dirigir e de apreender o passaporte do agravado, além do cancelamento de eventuais cartões de crédito, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência” (Acórdão 1270558, 07200350720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, ainda, a inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes, sobretudo via sistema SerasaJud, haja vista que se trata de providência extrajudicial à plena disposição da parte exequente, a qual não decorre de norma cogente (art. 782, § 3.o, do CPC/2015); porém, se a parte exequente eventualmente encontrar dificuldades para a realização da providência almejada, deverá comprovar nos autos, para que este Juízo adote as ulteriores providências correspondentes. Sem prejuízo, expeça-se, em favor da parte credora, a certidão de que trata o art. 517, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, para os devidos fins. Por outro lado, indefiro o requerimento formulado sob o ID: 133711929, posto que o veículo automotor em questão não se encontra na esfera de propriedade dos executados, informação que se divisa do expediente em ID: 133278798. Nessa ordem de ideias, determino a imediata baixa da restrição RENAJUD lançada sobre o veículo de placa MWM9822, conforme com os relatórios ora anexados. Oficie-se, ademais, em resposta ao ofício do ID: 133278798 para ciência do presente ato judicial. Após, sem mais requerimentos, retornem os autos ao arquivo provisório (ID: 115237798).” (...) “1) Foi proferida decisão sob o ID: 136275392. A parte credora opôs tempestivos embargos de declaração no ID: 137036188, postulando a concessão de efeitos infringentes. 2) Conheço dos embargos de declaração, opostos para o fim de obter efeitos modificativos. 3) Decido. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC/2015, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos, não se aplica nenhuma das hipóteses. A decisão vergastada expôs, de forma clara e fundamentada, as razões do convencimento do Juízo no momento de sua prolação, com estrita atenção à legislação e jurisprudência vigentes. Diante disso, basta a leitura do ato judicial em questão para verificar que este não padece de nenhum vício (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Trata-se, a hipótese, de irresignação que desafia o manejo do recurso adequado. Por esses fundamentos, rejeito os embargos de declaração. Sem mais requerimentos, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com o cumprimento das injunções exaradas da decisão em referência.” O Agravante sustenta que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza a adoção de todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das determinações judiciais. Salienta que a suspensão das CNHs e a apreensão dos passaportes dos Agravados têm amparo nos princípios da boa-fé, da cooperação e da duração razoável do processo. Afirma que o exaurimento das medidas para a satisfação do crédito torna legítima a inscrição do nome dos Agravados em cadastros de proteção ao crédito por meio do SERASAJUD. Acrescenta que a legislação em vigor não condiciona a providência à demonstração de que o exequente não pode implementá-la por iniciativa própria. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a suspensão das CNHs e a apreensão dos passaportes dos Agravados e, ainda, a inclusão dos seus nomes nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD. Preparo recolhido (IDs 41525804 e 41525805). É o relatório. Decido. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão dos passaportes dos Agravados em princípio não têm caráter executivo e tampouco se revelam adequadas ou proporcionais à modalidade de execução em curso. No que diz respeito à inscrição do nome dos Agravados em cadastros de inadimplentes, à primeira vista o Agravante não precisa do concurso judicial para a sua consecução Acerca do tema, reza o Enunciado 190/FPPC: “O art. 782, § 3o, não veda a inclusão extrajudicial do nome do executado em cadastros de inadimplentes, pelo credor ou diretamente pelo órgão de proteção ao crédito.” Não se vislumbra, pois, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso. Também não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo no presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de novembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator